Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA ORAL CONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza, fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Se não há confissão, nenhum dos bens da vítima foi apreendido em poder dos réus, a prova oral é extremamente controvertida, existe um conflito familiar ou interesse patrimonial/financeiro como pano de fundo e a vítima, apesar de ter apontado os réus como autores do crime, apresentou relatos confusos e, em alguns pontos, contraditórios entre si, correta a absolvição do recorrente, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.